Tribunal: TJBA
Processo: 8042752-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042752-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS AURELIO DOS SANTOS BOTELHO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEMANDA COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO SOB O RITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 82 E 499 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação (ID.57862172) interposto por MARCOS AURELIO DOS SANTOS BOTELHO contra sentença (ID.57862169) que, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Execução Individual de Título Coletivo nº 8042752-66.2019.8.05.0001, ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA, extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão central em discussão: determinar se o Apelante possui legitimidade ativa para promover a execução individual do título judicial oriundo da ação coletiva ajuizada pela ASFEB. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade para executar o título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por associação civil depende da comprovação de que o exequente era associado à entidade à época da propositura da demanda coletiva, conforme estabelecido pelo STF no julgamento do RE 573.232 (Tema 82). 4. A eficácia subjetiva da coisa julgada em ações coletivas ajuizadas por associações, no rito ordinário, é limitada aos associados da entidade, residentes na área de jurisdição do órgão julgador, que constem da relação juntada à inicial, conforme decidido no RE 612.043 (Tema 499). 5. O Apelante não comprovou ser associado à ASFEB na época da propositura da ação coletiva, condição necessária para que pudesse executar o título judicial individualmente. 6. A tese de que os efeitos da decisão coletiva se estendem a toda a categoria, independentemente de filiação, não prospera, visto que a ASFEB atuou por representação processual, conforme a jurisprudência consolidada do STF. 7. Mantida a sentença de extinção da execução sem resolução de mérito, dada a ausência de legitimidade ativa do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A legitimidade ativa para executar individualmente título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por associação civil depende da comprovação da condição de associado à época da propositura da demanda coletiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 506; CF/1988, art. 5º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14.05.2014 (Tema 82); STF, RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.05.2017 (Tema 499); STJ, EREsp 1.367.220-PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 6/3/2024, Info 803. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8042752-66.2019.8.05.0001, em que figuram como parte Apelante MARCOS AURELIO DOS SANTOS BOTELHO e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça MR35/28